Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007568-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 070.236.641-22 (PACIENTE), Juizo da 3a vara Criminal de Colíder (IMPETRADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER DOS SANTOS FARIAS - CPF: 043.407.301-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ARAUJO BACHIEGA - CPF: 043.734.511-41 (VÍTIMA), JOSE EDSON DA ROCHA - CPF: 146.525.289-49 (VÍTIMA), LUZIA AGUIAR DA ROCHA - CPF: 345.728.641-87 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DA ROCHA - CPF: 442.082.431-04 (VÍTIMA), KRISTHOFER LANG ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – 2. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – 3. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTE NÃO ENQUADRADO NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.
O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, conforme se extrai do andamento processual.

2. N
ão se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, não fazendo
jus
ao direito de recorrer em liberdade, porque permaneceu preso durante toda a instrução criminal, foi-lhe imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, além de restarem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva.

3.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ, haja vista que encontra-se segregado pela por crime praticado com violência contra pessoa (homicídio qualificado), o que de plano afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ismaili de Oliveira Donassan, em benefício de –
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos n° 1776- 64.2019.811.0009, Código 118577
.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado,
artigo 157, § 3o, II c/c art. 14, ambos do Código Penal,
e encontra-se segregado cautelarmente há aproximadamente 01(um) ano na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”, em Sinop, sem que a sentença tenha transitado em julgado, devido a demora da tramitação do recurso de apelação supostamente interposto,
razão pela qual alega excesso de prazo e desídia do Poder Judiciário.

Ademais, requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco iminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Nesses termos, postula a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tais como prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico.

O pleito liminar foi indeferido (id. 3847876) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
38927963
).

O parecer, da lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine

foi pela
denegação da ordem
(id.39738481).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 14 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

No tocante ao alegado excesso de prazo, c
onforme destacado na decisão de indeferimento do pedido liminar, a configuração do excesso de prazo em sede de
habeas corpus

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Isso porque, o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados,
não se vislumbra qualquer desídia na condução do processo
, porquanto não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.

Isso porque,
em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que
a defesa do paciente e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação criminal no dia 14/10/2019, sendo que somente a acusação apresentou as respectivas razões na data da interposição, haja vista que as da defesa foram apresentadas somente no dia 12/11/2019.

Na sequência, o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação defensivo no dia 22/11/2019, enquanto a advogada do paciente, ora impetrante, protocolizou a peça das contrarrazões ao apelo ministerial no dia 04/12/2019.

Com efeito, no dia 09/12/2019, o magistrado recebeu os recursos e os encaminhou a esta Corte de Justiça. Contudo, em razão da interposição de recurso por parte do corréu
Vagner dos Santos Farias
, foram remetidos no dia 02/03/.2020, quando os prazos processuais já estavam suspensos por força da Resolução 313/19 do CNJ.

Ademais, extrai-se também da consulta do andamento processual da ação penal originária que o douto magistrado, recentemente, no dia 12 de fevereiro de 2020, reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente,
nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal
(conforme modificação da Lei no 13.964/2019). Vejamos:

“Vistos, etc.

Considerando a entrada em vigor da Lei no. 13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal acrescentado o
parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal
, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade

de sua manutenção a cada 90 dias
,
passo a análise da prisão decretada nos presentes autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que já fora proferida sentença condenando o acusado Vagner dos Santos Farias à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e o réu Eduardo Silva dos Santos à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 3o, II c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Na ocasião da sentença fora negado o direito dos réus de recorrem em liberdade, porquanto não despareceram os motivos pelos quais fora decretada a segregação cautelar de ambos, consubstanciada no risco capaz de gerar a ordem pública com a soltura dos acusados
.

Digo isso porque, o réu Vagner tem contra si duas condenações com trânsito em julgado, conforme bem delineado à fl. 176-v, evidenciando assim sua periculosidade social, além da alta probabilidade de voltar a delinquir caso posto em liberdade.

Além disso, recai sobre ambos os acusados a gravidade in concreto do crime objeto desta ação penal
(latrocínio tentado), porquanto além da violência exercida e materializada pela tentativa contra a vida da vítima Paulo Roberto Rocha, o crime fora cometido mediante concurso de pessoas
, circunstância capaz de provocar maior temor às vítimas.

Ademais, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que caso
o acusado tenha permanecido durante toda a instrução processual preso, como ocorre no presente caso, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando permanecerem inalteradas as circunstâncias que justificam a prisão, consoante acima demonstrado
. (...)

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de Vagner dos Santos Farias e Eduardo Silva dos Santos.

Às providências.

Colíder/MT, 12 de fevereiro de 2020. (...)” (sic) (Sistema Primus TJMT) (destacamos).

Nesses termos, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, não fazendo
jus
ao direito de recorrer em liberdade, porque permaneceu preso durante toda a instrução criminal, foi-lhe imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, além de restarem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva.

Assim, não vislumbra, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.

Lado outro, importa registrar que
não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19,
verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ, haja vista que foi condenado por crime praticado com violência contra pessoa (latrocínio na forma tentada)
, o que de plano afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.

Na espécie,
a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, segundo o artigo 282, inciso II, do CPP,
in verbis
:
“II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020